Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. AUSENTE A CIÊNCIA DA INOCÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 339 do Código Penal, pratica crime de denunciação caluniosa quem imputa falsamente fatos definidos como crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo a quem sabe inocente, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.
2. Para a configuração do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o denunciante saiba (dolo direto) que o denunciado é inocente, conforme expressa exigência legal contida na expressão “de que o sabe inocente”. Ausente o elemento subjetivo, não há crime.
3. Inexistindo prova concreta e judicializada capaz de comprovar a elementar do tipo penal, a medida mais adequada que se impõe é a absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e provido.